Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802383-53.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JARBAS PINTO DE SOUZA PORTO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

2.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

3.

O recorrente traz nesses embargos questões de mérito, aduzindo que esta Corte não observou o acervo legal que demonstrava a sua ilegitimidade passiva. Sustenta, ainda, uma contradição no acórdão quando conclui que a descrição do fato e a fundamentação levam a tipificação da conduta, haja vista que sequer o
parquet
especificou que houve dolo ou culpa.

4.

Ora, tais questões se referem ao mérito do recurso e não a vício de integração, contudo, para que não haja dúvidas, consigno que não havia como esta Corte desprezar o depoimento do próprio embargante, no sentido de que tinha como seção subordinada a do diário oficial, mesmo havendo dispositivo legal estabelecendo que tal função não era do subsecretário.

5.

Com efeito, em relação a denúncia e ao prosseguimento da ação, inexiste a contradição apontada, pois para acolhimento da ação de improbidade necessário apenas indícios de provas, os quais, conforme já consignado no voto condutor, restaram demonstrados nos autos.

6.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de outubro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora Dra. Luzia Nadja Nascimento Guimarães.

Desembargador
JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

RELATÓRIO

Jarbas Pinto de Souza Porto
, por seu procurador, interpôs Embargos de Declaração em face do V. Acórdão em epígrafe, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos.

Sustenta que o acórdão impugnado se encontra omisso e contraditório, pois não enfrentou frontalmente os argumentos trazidos em sede de agravo, os quais interferem diretamente no deslinde da demanda.

Afirma que a decisão objurgada deixou de considerar o remansoso acervo normativo que sustenta a tese de ilegitimidade do embargante/agravante.

Diz que as provas juntadas no agravo afastam a premissa equivocada de que o depoimento do embargante perante o Ministério Público seria fundamental para negar provimento ao recurso, pois utilizado fora de contexto e em prejuízo da defesa.

Alega que o ponto central é que as disposições normativas de competência exclusiva da ALEPA para fins de organização e atribuição de seu quadro funcional, demonstram que o embargante não é a pessoa com poderes e atribuições para determinar o que deve ou não ser publicado no diário oficial, já que tais atribuições é do secretário.

Informa que o embargante jamais respondeu pela Secretaria nos últimos 15 anos.

Noticia que não foi tratado no acórdão, como sustentado no agravo, que não era de competência funcional do embargante a determinação da publicação de atos oficiais no âmbito do Poder Legislativo paraense, mas sim de competência exclusiva do Secretário Legislativo.

Assim, entende que não há como imputar a conduta do artigo 11 da Lei de Improbidade ao agravante, pois este não possuía competência funcional para praticar o ato.

Afirma que a inicial do Ministério Público não especifica se a conduta foi dolosa ou culposa e, assim, segundo entende, o acórdão se encontra contraditório quando conclui que houve a descrição do fato e a fundamentação levam a tipificação da conduta.

Diante dos argumentos acima, requer o provimento dos embargos.

Contrarrazões apresentadas (id.3660647)

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão deste feito em pauta de julgamento Virtual.

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1023 do atual Código de Processo Civil, razão pela qual os conheço.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprir eventual lacuna havida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

No caso em apreço não houve qualquer omissão ou contradição passível de integração ou aclaramento, sendo manifesto o intuito da embargante em rediscutir a matéria já decidida por esta Corte no recurso.

O recorrente traz nesses embargos questões de mérito, aduzindo que esta Corte não observou o acervo legal que demonstrava a sua ilegitimidade passiva, pois preferiu se basear no depoimento realizado fora de contexto e sob pressão.

Sustenta, ainda, uma contradição no acórdão quando conclui que a descrição do fato e a fundamentação levam a tipificação da conduta, haja vista que sequer o
parquet
especificou que houve dolo ou culpa.

Ora, tais questões se referem ao mérito do recurso e não a vício de integração, contudo, para que não haja dúvidas, consigno que não havia como esta Corte desprezar o depoimento do próprio embargante, no sentido de que tinha como seção subordinada a do diário oficial, mesmo havendo dispositivo legal estabelecendo que tal função não era do subsecretário.

Com efeito, em relação a denúncia e ao prosseguimento da ação, inexiste a contradição apontada, pois para acolhimento da ação de improbidade necessário apenas indícios de provas, os quais, conforme já consignado no voto condutor, restaram demonstrados nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão objurgada.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/10/2020